Tribunal: TJPA
Processo: 0010135-07.2005.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10424 - Suspensão
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010135-07.2005.8.14.0301

SENTENCIANTE: JUIZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DE BELÉM

SENTENCIADO: LUIZ OTAVIO MOTA PEREIRA, DUCIOMAR GOMES DA COSTA, TEREZA CRISTINA RODRIGUES TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. DISPENSA DE LICITAÇÃO IRREGULAR. SUSPENSÃO DO CONTRATO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. TÉRMINO DO CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. IMPROCEDENTE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que, em sede de Ação Popular, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse na causa.

2.

Assim,
considerando que a contratação e seus efeitos já se exauriram, e que o pleito da ação popular engloba a suspensão do contrato e do pagamento, assim como o pedido de restituição dos valores pagos, entende-se que ocorreu a perda superveniente do interesse da ação quanto à uma parcela do requerimento.

3.

Compreende-se que a finalização do contrato, de fato, faz perder o interesse quanto ao pleito de sua suspensão e dos valores que ainda seriam pagos. Todavia, ainda persistiria a análise do pedido de devolução dos valores já pagos.

4.

Destarte, considerando que houve a adequada prestação do serviço, é indevido determinar a devolução dos valores contratualmente estabelecidos.

5.

Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada, apenas para julgar improcedente o pedido de restituição de valores pagos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
REFORMAR PARCIALMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária em relação à sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda da Capital, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual.

Na petição inicial (Id.
2320522
), a autora alega que a contratação por dispensa de licitação da sociedade empresária Transterra Terraplenagem Ltda ocorreu de forma irregular.

Destarte, além de requerer a suspensão do contrato, pleiteou a proibição do pagamento de qualquer valor e que determinasse a devolução dos valores eventualmente pagos.

O juízo primeiro grau indeferiu a liminar requerida (Id.
2320535
).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença reconhecendo que o contrato teve vigência no interregno de 10/1/2005 a 10/7/2005, logo, no momento que fora proferida a sentença (8/5/2019), já tinha sido finalizado o contrato e exaurido todos os seus efeitos (Id.
2320553
), pelo que o processo foi extinto sem resolução do mérito.

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes, vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição.

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pela reforma parcial da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de ressarcimento, pois o serviço fora devidamente executado (Id.

2875643
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda da Capital, que extinguiu a Ação Popular, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual.

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/2015
[1]
e artigo 19 da Lei n.º 4.717/1965
[2]
, passando a apreciá-la.

Verifico que a matéria submetida ao reexame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que, em sede de Ação Popular, extinguiu o processo sem resolução do mérito, pois na data em que fora proferida já havia findado a contratação supostamente irregular.

Conforme informações prestadas pelo Município de Belém, o contrato fora finalizado regularmente, visto que a sociedade empresária atendeu aos termos do contrato e foram pagos os valores devidos (Id.
2320536
).

Assim, considerando que a contratação e seus efeitos já se exauriram e que o pleito da ação popular engloba a
suspensão da execução do contrato e do pagamento, assim como existe pedido de restituição dos valores pagos,
entendo que, de fato, ocorreu a perda superveniente do interesse da ação quanto à uma parcela do requerimento.

Compreendo que a finalização do contrato faz perder o interesse quanto ao pleito da suspensão da execução do serviço e do pagamento de valores pendentes. Todavia, ainda persistiria o pedido de devolução dos valores já pagos.

Destarte, considerando que houve a adequada prestação do serviço, é indevido determinar a devolução dos valores contratualmente estabelecidos.

Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. A retenção do pagamento pelos serviços regularmente contratados e efetivamente prestados, sob a alegação de que a empresa contratada se encontra em situação irregular perante a Fazenda Pública, além de não encontrar amparo legal, configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

(TRF-4 - APELREEX: 50254968920134047000 PR 5025496-89.2013.404.7000, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 07/05/2014, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 08/05/2014)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por irregularidade na contratação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados. 2. Por medida de cautela, mantém-se a decisão na parte que determinou a suspensão dos pagamentos à empresa, ora agravante, em relação a serviços ainda não prestados e, por outro norte, imperioso reconhecer que a decisão fustigada merece parcial reforma, para determinar que seja mantida a obrigação pelo pagamento dos serviços efetivamente prestados e comprovados. 3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o exame dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão liminar proferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

(TJ-GO - AI: 02773377220208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 15/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2021)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e reformo parcialmente a sentença, apenas para julgar improcedente o pedido de restituição dos valores pagos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[2]

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.

Belém, 04/08/2021